Tribunal: TJMT
Processo: 1048260-08.2023.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048260-08.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA VIEIRA - CPF: 817.638.591-34 (RECORRENTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de reconhecer, de ofício, o litisconsórcio passivo necessário do INSS (art. 114, CPC), com atração da competência da Justiça Federal (art. 109, I, CF), extinguindo o feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC) e julgando prejudicado o recurso, sendo inviável a remessa ao JEF (art. 51, IV, Lei 9.099/95). POR MAIORIA CONHECEU DO ECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO BENEFÍCIO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PROVA DE CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por
Ana Vieira
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, relativos ao
Cartão Benefício Consignado PAN
, contrato nº 764801729-6001. O Juízo de origem reconheceu a validade da contratação digital com biometria facial e o comprovante de depósito do valor contratado na conta da autora. O
Banco PAN S.A.
apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defendeu a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se o Recurso Inominado observa o princípio da dialeticidade;
(ii) definir se o Banco comprovou a validade da contratação eletrônica do Cartão Benefício Consignado; (iii) estabelecer se há responsabilidade civil por descontos indevidos e, consequentemente, direito à repetição do indébito e à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Recurso Inominado atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna de forma específica os fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 9.099/95 e o art. 1.010 do CPC.

4.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o
art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
, que impõe ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da contratação e a manifestação de vontade do consumidor.

5.

O Banco Recorrido se desincumbe do ônus probatório ao apresentar contrato eletrônico firmado com
biometria facial (
selfie
)
,
geolocalização e IP compatíveis
com o endereço da recorrente, bem como o
depósito do valor contratado (R$ 1.058,00)
na conta bancária de titularidade da própria autora.

6.

A existência de prova da contratação eletrônica e do depósito bancário invalida a tese de fraude, afastando o alegado vício de consentimento. A negativa da contratação, sem demonstração de fraude ou devolução do valor recebido, configura comportamento contraditório, incompatível com a boa-fé objetiva.

7.

Ausente ilicitude na conduta do Banco, não há dano moral nem cabimento de repetição do indébito em dobro, nos termos do
art. 42, parágrafo único, do CDC
e da
Súmula 50 das Turmas Recursais de MT
.

8.

A sentença é mantida, pois corretamente reconheceu a validade da contratação e a inexistência de falha na prestação de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Recurso Inominado que apresenta fundamentos específicos contra a sentença observa o princípio da dialeticidade.

2.

A contratação eletrônica de cartão consignado, comprovada por biometria facial, geolocalização e depósito do valor na conta do consumidor, é válida e afasta a alegação de fraude.

3.

Inexistindo ato ilícito, não há dever de indenizar nem de restituir valores em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV;
Lei nº 9.099/95
, art. 42;
CPC
, arts. 1.010 e 373, I;
CDC
, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 07/08/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15/05/2023; Súmula 50 das Turmas Recursais de MT; TJMT, N.U 1067373-11.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 02/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora, ANA VIEIRA (Recorrente), contra a
Sentença
que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência na validade da contratação do Cartão Benefício Consignado PAN, sob o contrato n.
764801729-6001
, considerando que o Banco comprovou a formalização digital com biometria facial e o depósito do valor do saque na conta de titularidade da Autora (id. 305205385).

A Recorrente apresentou
Recurso Inominado
, sustentando, em síntese, que a Sentença deve ser reformada, pois: i)
jamais contratou ou utilizou o cartão
, reiterando a tese de fraude na abertura da conta; ii) o Banco não teria se desincumbido do ônus de provar a regularidade e a livre manifestação de vontade, e iii) os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
e ensejam a repetição do indébito (id. 305205387).

O BANCO PAN S.A. (Recorrido) apresentou
Contrarrazões
, arguindo, preliminarmente, o
não conhecimento do Recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
, sob a alegação de que a Recorrente apenas repetiu os argumentos da Petição Inicial sem atacar especificamente os fundamentos da sentença recorrida. No mérito, pugnou pela manutenção da decisão (id. 305205393).

Os pedidos iniciais (Petição Inicial) se fundaram na inexistência de contratação. A defesa do Réu (Contestação) se baseou na validade do negócio jurídico, comprovada por meio eletrônico, bem como depósito em conta (id. 305204893 e id. 305205358).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025